Tribunal: TJSP
Processo: 1001856-18.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Pretensão de produção de outras provas desnecessárias à plena cognição da controvérsia – Parte interessada que não demonstra a necessidade da dilação probatória – Julgamento antecipado – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas se mostram desnecessárias para a plena cognição da controvérsia, e as

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Pretensão de produção de outras provas desnecessárias à plena cognição da controvérsia – Parte interessada que não demonstra a necessidade da dilação probatória – Julgamento antecipado – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas se mostram desnecessárias para a plena cognição da controvérsia, e as constantes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

CURSO PROFISSIONALIZANTE
– Reprovação em disciplina de curso profissionalizante para cabeleireiro – Comprovação de não aproveitamento do curso – Existência – Pedido de obrigação de fazer para entrega do certificado e indenização por dano moral – Improcedência:

– Demonstrado o não aproveitamento do curso profissionalizante para cabeleireira pela aluna, é improcedente o pedido de condenação da ré à obrigação de fazer consistente na entrega do certificado e o pedido indenizatório por dano moral.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192045
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001856-18.2018.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante CARLA VITORIA
COELHO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ICP EDUCACIONAL LTDA – ME
- INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.155 --
Apelação Cível n. 1001856-18.2018.8.26.0271
Apelante: Carla Vitória Coelho
Apelada: ICP Educacional Ltda. ME Instituto Mix de Profissões
Comarca: Itapevi
Juiz de Direito: Guilherme Silva e Souza
Disponibilização da sentença: 31/05/2019
CERCEAMENTO DE DEFESA
Pretensão de produção de outras provas desnecessárias à plena
cognição da controvérsia Parte interessada que não demonstra a
necessidade da dilação probatória
Julgamento antecipado

Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide
quando as provas pleiteadas se mostram desnecessárias para a
plena cognição da controvérsia, e as constantes nos autos são
suficientes para o deslinde da demanda.
CURSO PROFISSIONALIZANTE
Reprovação em disciplina de curso profissionalizante para
cabeleireiro Comprovação de não aproveitamento do curso
Existência
Pedido de obrigação de fazer para entrega do
certificado e indenização por dano moral Improcedência:
Demonstrado o não aproveitamento do curso profissionalizante
para cabeleireira pela aluna, é improcedente o pedido de
condenação da ré à obrigação de fazer consistente na entrega do
certificado e o pedido indenizatório por dano moral.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da
respeitável sentença a fls. 80/82, que JULGOU IMPROCEDENTE a ação
de obrigação de fazer c.c. indenizatória ajuizada por Carla Vitória Coelho
contra ICP Educacional Ltda.
ME
Instituto Mix de Profissões,
revogando a tutela de urgência e condenando a autora ao pagamento de
custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
observado a gratuidade processual concedida.
A autora apela, sustentando que a r.
sentença se fundou apenas na documentação unilateral produzida pela
escola, e que o juiz entendeu que a autora não se desincumbiu de seu
ônus probatório, ao passo que indeferiu a produção de prova oral,
cerceando seu direito de defesa. Entende que indeferir a produção de
provas e julgar o processo improcedente por falta de provas é
contraditório, e que a apelante é hipossuficiente com relação à produção
de provas, pois todo o seu prontuário fica em posse da apelada.
Alega que o ônus da prova cabia à apelada,
que dele não se desincumbiu, juntando poucos documentos ininteligíveis
que não demonstram o deslinde do curso de 240 horas. Aduz não se tratar
de curso de fim de semana, mas sim de um curso longo, cujo prontuário
deveria estar repleto de informações. Entende ter acostado provas aos
autos, tais como fotografias, e que seus documentos não foram
considerados, ao passo que os da apelada, sim.
Alega que não teria sido convidada para a
participação da formatura, com entrega do canudo representativo de seu
diploma, se posteriormente seu diploma seria negado, por supostamente
não ter atingido notas suficientes. Caso assim seja, o procedimento é
desrespeitoso ao criar expectativa no aluno e posteriormente decepção e
desgosto.
Requer o provimento do recurso, a fim de
condenar a apelada a fornecer o certificado de conclusão do curso
profissionalizante de cabeleireiro à apelante, bem como, a indenizá-la por
danos morais, diante de todo sofrimento que tem lhe causado.
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, e fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo
(art. 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil).
É o relatório.
I. Carla Vitória Coelho ajuizou ação de
obrigação de fazer c.c. indenizatória contra ICP Educacional Ltda. ME
Instituto Mix de Profissões, alegando ter se matriculado em curso
“Cabeleireiro Profissional Academia de Beleza” ministrado pela ré, que
incluía carga de 240 horas, material didático e certificação. Afirma ter
frequentado o curso, feito as atividades e obtido as notas necessárias para
conclusão e certificação, inclusive, participou de cerimônia simbólica de
entrega do certificado.
Todavia,
a
ré
vem
lhe
negando
seu
certificado, sob a alegação de que a autora não teria obtido notas
suficientes, e deixado de levar modelo para as avaliações, que a autora
nega. Requereu a condenação da ré a lhe entregar o certificado de
conclusão de curso, no prazo máximo de 10 dias, sob pena de multa
cominatória, bem como a lhe pagar indenização por danos morais.
Da
r.
sentença
que
julgou
a
ação
improcedente, veio este recurso. Que, todavia, não comporta provimento.
De início, a alegação de cerceamento de
defesa deve ser rejeitada. Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de
Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de
produção de outras provas.
Nesse
particular,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que o julgamento

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo
aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias1. E, ainda, Hão
de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da
prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do
Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento
daquelas que considerar inúteis ou protelatórias2.
E, no caso, em que pesem as alegações da
apelante, não era necessária a produção de mais provas, sendo possível a
prolação de decisão pelo magistrado à luz da farta prova documental já
juntada aos autos pela apelada.
Ora, os documentos juntados pela apelada
demonstram de forma cabal que a reprovação da apelante deu-se por
insuficiência de nota na disciplina “Colorimetria”, e embora sejam
unilaterais, são corroborados pela cópia da prova a que foi submetida a
aluna, pela qual se vê que realmente não houve aproveitamento do
módulo (fls. 60/62).
Vale
dizer,
a
prova
testemunhal
que
pretendia produzir a esse respeito, ainda que lhe fosse favorável, estaria
isolada nos autos e não teria o condão pretendido, diante da farta
documentação esclarecedora do motivo de sua reprovação.
II. No mérito, o recurso não comporta
provimento.
A autora pretendeu, com esta demanda,
obter decisão que lhe permitisse ser considerada aprovada no curso
1 In AgRg no AREsp 288758 / SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, D.J. 16.04.2013.
2 In AgRg no AREsp 136341 / SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, D.J. 04.12.2012.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
profissionalizante para cabeleireira, bem como a condenação da ré a
indenizá-lo por suposto dano moral que teria sofrido, pois teria
participado de entrega simbólica do diploma, que depois lhe foi negado.
Todavia, seus pedidos não podiam, mesmo,
ser acolhidos.
Realmente,
salvo
hipóteses
excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade, que atentassem contra
direitos da apelante de forma patente, não há que se cogitar a revisão
judicial de notas atribuídas a trabalhos escolares, cursos
profissionalizantes, e critérios técnicos de avaliação. Cabe à instituição de
ensino, mesmo em se tratando de cursos livres e profissionalizantes, o
desenvolvimento da grade curricular de cada curso, em atenção ao projeto
pedagógico, cabendo-lhe zelar pela adequada formação profissional do
aluno. De fato, a reprovação do aluno em
determinada matéria se insere dentro da autonomia didática da
instituição educacional, e, diversamente do quanto alegado pela autora,
não houve atribuição de nota insuficiente a sua aprovação na disciplina
de forma imotivada, mas sim em razão da insuficiência do aprendizado na
disciplina “Colorimetria”, como se vê claramente da prova feita pela
apelante, em que a maior parte das perguntas não foi respondida (fls.
60/62).
Consta do contrato que o certificado de
conclusão do curso seria fornecido mediante a nota mínima de 7,0 em
cada avaliação (teórica, prática, participação e EAD), de cada módulo,
além de frequência de 75% às aulas ministradas em cada módulo (fls. 55).
No módulo “Colorimetria”, a aluna obteve as notas 5,0, 1,90, 2,0, 3,5 e
3,20 (fls. 63), não atingindo a média 7,0, necessária à aprovação.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Realmente, algum conhecimento técnico
deve mesmo ser exigido da pessoa que pretende laborar como cabeleireira,
afinal nessa profissão serão utilizadas técnicas e substâncias químicas
que, se desconhecidas do profissional, podem causar danos a terceiros e,
inclusive, ensejar sua responsabilização civil fundada na imperícia.
As fotografias acostadas aos autos pela
apelante
comprovam
apenas ter
frequentado
o
curso,
não seu
aproveitamento. Todavia, o fato de ter frequentado o curso não foi negado
pela apelada.
No mais, o fato de a apelante ter participado
da cerimônia simbólica de entrega dos certificados, quando não reunia as
condições para efetivamente obtê-lo não pode ser considerado como
causador de dano moral. Como bem pontuou a apelada, tal procedimento
é adotado a fim de não expor a aluna, cuja ausência à cerimônia em razão
da reprovação poderia ser observada pelos colegas e demais presentes.
Portanto, a ação era mesmo improcedente,
nada havendo a ser reparado na r. sentença.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Em razão do não provimento do recurso,
majoram-se os honorários devidos ao patrono da ré, para 15% do valor da
causa (art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil), observada a
gratuidade deferida à apelante.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --